Tribunal: TJBA
Processo: 8051591-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051591-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEONARDO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE Advogado(s): ARTUR RIBEIRO BARACHISIO LISBOA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA CARGO DE PERITO MÉDICO LEGISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, em face de acórdão que concedeu segurança em mandado impetrado por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Perito Médico Legista, por não atingir a marca exigida no Teste de Aptidão Física (TAF). O acórdão reconheceu a desproporcionalidade da exigência de corrida de 2.400 metros em 12 minutos, considerando a natureza técnico-científica do cargo, conforme atribuições definidas no art. 55 da Lei Estadual nº 11.370/09. O ente público embargante alega omissão quanto à legalidade do TAF, à luz do art. 61, VII, da mesma lei e do Edital SAEB nº 04/2022, defendendo a pertinência da exigência física diante das peculiaridades da atuação policial. II. Questão em discussão Examina-se se o acórdão incorreu em omissão relevante ao não considerar dispositivos legais e aspectos operacionais que justificariam a exigência do TAF para o cargo em questão, bem como se é possível a revisão da decisão concessiva da segurança por meio de embargos declaratórios. III. Razões de decidir Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando constatada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou integralmente os fundamentos legais apresentados, concluindo que a exigência de preparo físico extremo é desproporcional em face das atribuições do cargo de Perito Médico Legista, de caráter eminentemente técnico e intelectual. A decisão considerou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afirmando que o critério físico aplicado não guarda relação lógica com a função pública a ser exercida. A argumentação com base no art. 61, VII, da Lei Estadual nº 11.370/09 foi examinada e afastada sob o entendimento de que a vinculação legal e editalícia deve respeitar os limites constitucionais e os princípios da finalidade e adequação. Não se constatou omissão, erro ou contradição no julgado, mas mera inconformidade com o resultado, insuscetível de modificação pela via dos embargos. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando a decisão judicial examina expressamente os fundamentos legais e constitucionais invocados, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. A exigência de aptidão física em concurso público deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a natureza das atribuições do cargo, sob pena de nulidade do ato administrativo eliminatório." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 11.370/09, arts. 55 e 61, VII Jurisprudência relevante citada: Não houve menção a temas repetitivos ou súmulas relevantes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8051591-10.2024.8.05.0000, em que figuram como parte embargante o ESTADO DA BAHIA e parte embargada LEONARDO D'ALMEIDA MONTEIRO REZENDE: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.